Tribunal: TJMT
Processo: 1011084-91.2022.8.11.0045
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011084-91.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DJONATAN CARLOS DA ROCHA LTDA - CNPJ: 37.443.984/0001-95 (APELANTE), MARCUS CANEVER FRAGA - CPF: 387.266.370-49 (ADVOGADO), HORA DUFFECK TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 42.800.390/0001-24 (APELADO), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PLEITO INDENIZATÓRIO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA (FRETE) – AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DO VALE-PEDÁGIO EM MODELO PRÓPRIO – INFRAÇÃO À LEI 10.209/2001 – ÔNUS DA PROVA DO CONTRATANTE – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – SENTENÇA REFORMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL READEQUADO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do artigo 8º da Lei nº 10.209/2001, a ausência de entrega do vale-pedágio em modelo próprio e à parte do frete gera o dever de indenizar no valor equivalente ao dobro do frete contratado.

Cabe ao contratante do frete demonstrar a regular antecipação do vale, sendo descabida a exigência de prova do pagamento do pedágio pelo transportador, uma vez que não se trata de ação de ressarcimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por DJONATAN CARLOS DA ROCHA LTDA. contra a sentença de ID 276051355 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, os autos da AÇÃO ORDINÁRIA nº 1011084-91.2022.8.11.0045, movido em desfavor de

HORA DUFFECK TRANSPORTES LTDA. julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, por entender não ter o autor comprovado a realização de pagamentos de pedágio no trajeto contratado. Por força da sucumbência, condenou o apelante, ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor atualizado da causa, suspendendo a sua cobrança em razão do deferimento da assistência judiciária.

Em suas razões de ID 276051356 o apelante sustenta que, na condição de transportador autônomo de cargas (TAC), foi contratado para realizar transporte de mercadoria de Sorriso/MT a São Francisco do Sul/SC, conforme Contrato de Frete n. 486, datado de 13/09/2022, no valor de R$19.512,00, sem, contudo, ter recebido o vale-pedágio de forma antecipada e em modelo próprio, como determina a Lei nº 10.209/2001.

Aduz, com base no art. 8º da referida lei, que faz jus à indenização no valor equivalente ao dobro do frete, ou seja, R$39.024,00, em razão do descumprimento da obrigação legal pelo contratante.

Alega ainda que não há necessidade de comprovação do efetivo pagamento de pedágios, posto que não se trata de ressarcimento de despesas, mas de reparação por descumprimento de dever legal, sendo incumbência do contratante provar a regular antecipação dos vales, o que não foi feito.

Defende a natureza jurídica da indenização legal prevista na Lei 10.209/2001, e cita precedentes que reconhecem o direito à indenização ainda que o valor do pedágio tenha sido pago em dinheiro ou embutido no valor do frete.

Por fim, requer a reforma da sentença para que o seu pleito inaugural seja inteiramente concedido, com a inversão do ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 276051367, por meio das quais o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso merece prosperar.

A controvérsia devolvida a exame nesta Apelação Cível diz respeito à obrigação legal de antecipação do vale-pedágio por parte da empresa contratante do serviço de transporte rodoviário de carga, em favor do transportador autônomo, ora apelante, e à configuração ou não do dever de indenizar pelo descumprimento dessa obrigação.

Na origem, o autor postulou a condenação da empresa contratante ao pagamento de indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, diante da ausência de fornecimento antecipado do vale-pedágio em modelo próprio, exigido pela referida norma.

É incontroverso nos autos que o apelante foi contratado para realizar transporte rodoviário de carga entre Sorriso/MT e São Francisco do Sul/SC, no valor de R$ 19.512,00, e que tal trajeto envolve, de modo inevitável, o uso de rodovias pedagiadas, como atestado pela pesquisa anexa.

A sentença de primeiro grau, ao julgar improcedente o pedido, fundamentou sua decisão na ausência de prova do efetivo pagamento de pedágio por parte do autor, exigindo a apresentação de comprovantes físicos (
tickets
) como condição para o reconhecimento do direito à indenização.

Entretanto, tal exigência não encontra respaldo na legislação aplicável à espécie.

A Lei nº 10.209/2001, que instituiu o vale-pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de cargas, estabelece em seu art. 3º que
“a partir de 25 de outubro de 2002, o embarcador passará a antecipar o Vale-Pedágio obrigatório ao transportador, em modelo próprio, independentemente do valor do frete (...)”

Complementa o art. 2º, parágrafo único, ao estabelecer que
“o valor do Vale-Pedágio obrigatório e os dados do modelo próprio, necessários à sua identificação, deverão ser destacados em campo específico no Documento Eletrônico de Transporte (DT-e).”

E o art. 8º é taxativo ao fixar que
“(...) nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.”

Dessa forma, a obrigação legal é clara e objetiva: o vale-pedágio deve ser antecipado ao transportador, em modelo próprio e separado do valor do frete, o que não ocorreu no presente caso.

A ausência de cumprimento dessa obrigação implica direito à indenização, sem necessidade de demonstração de dano material específico ou efetivo pagamento de pedágios.

O equívoco da r. sentença reside em tratar a demanda como se se tratasse de ação de ressarcimento de despesas, invertendo indevidamente o ônus da prova, que, conforme o art. 373, II, do CPC, é do réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

No presente caso, cabia à ré comprovar que forneceu o vale-pedágio nos moldes legais, o que não foi feito.

Não há nos autos qualquer documento que demonstre a entrega do vale-pedágio em modelo próprio e em momento anterior ao embarque da carga.

A jurisprudência transcrita nos autos do TJSP, corrobora este entendimento:

“Prova, no entanto, de que o valor do pedágio foi embutido no valor do frete Art. 3º da Lei nº 10.209/01 que determina a antecipação do vale-pedágio pelo embarcador. Inexistência de documento que prove tenha havido tal antecipação Valor do vale pedágio que não integra o valor do frete. Ressarcimento do valor do pedágio pago devido - Indenização devida, consoante o art. 8º da mencionada Lei - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 0007144-98.2012.8.26.0068; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2015; Data de Registro: 29/10/2015)

O escopo da legislação especial é justamente o de proteger o transportador autônomo, afastando práticas lesivas como a embutida compensação de pedágios no valor do frete, conduta esta vedada expressamente pela própria norma:

“Art. 2º. O valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete (...)” (Lei nº 10.209/01)

A proteção legal visa assegurar a livre circulação do transportador sem onerar sua remuneração ou expô-lo a prejuízos decorrentes da atividade.

Admitir o contrário seria, na prática, retirar eficácia à norma legal e ao direito do transportador, além de implicar indevido ônus probatório, por vezes impossível de ser cumprido, como no caso dos comprovantes impressos em papel térmico, cuja durabilidade é sabidamente precária.

Ademais, admitir que o transportador tenha trafegado por rotas alternativas para evitar pedágios — com custo maior de combustível, tempo e desgaste do veículo — em virtude da omissão do contratante, além de faticamente improvável, seria consagrar o inadimplemento do contratante como justificativa para a negativa do direito do credor, o que não se pode admitir no sistema jurídico brasileiro.

Assim, diante da contratação do frete, da existência comprovada de pedágios no trajeto, da ausência de prova de antecipação regular do vale-pedágio e da obrigação legal objetiva do contratante, impõe-se o acolhimento do pedido, tal como formulado.

Por fim, considerando os contornos do julgado, resta evidenciada a inversão do ônus sucumbencial, razão pela qual condeno o réu, ora apelado, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais, que, nos termos do art. 85 e §§ do CPC, ante a situação posta, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença atacada e julgar PROCEDENTE o feito, condenando a empresa Hora Duffeck Transportes Ltda. ao pagamento de R$39.024,00, a título de indenização legal, nos termos do art. 8º da Lei nº 10.209/2001, com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora a contar da citação.

Condeno o recorrido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025